Tribunal: TJDFT
Processo: 0751905-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL.
1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.